Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de dez por cento dos lucros mensais auferidos pela executada na empresa na qual configura como sócia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a viabilidade de que a constrição recaia sobre os lucros da sociedade na parcela pertencente à devedora, em relação à dívida contraída por ela, diante da ausência de bens localizados em seu nome.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre os lucros de sociedade em que o devedor seja sócio.
4. A penhora dos lucros e dividendos, prevista no art. 1.026 do CC, difere da penhora do faturamento da sociedade, conforme descrito no art. 866 do CPC, incidindo sobre os bens que pertencem ao patrimônio do devedor.
5. A ausência de outros bens que possam ser penhorados é razão suficiente para aprovar a penhora dos lucros do devedor, conforme estabelecido pelo artigo 1.026 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É possível a penhora dos lucros e dividendos pertencentes ao sócio devedor, na ausência de outros bens penhoráveis, conforme art. 1.026 do CC. A penhora dos lucros difere da penhora do faturamento da sociedade, incidindo sobre bens do patrimônio do devedor”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.026; CPC, art. 866.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI, 0712693-66.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 27.06.2024; TJDFT, AI, 0725031-72.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 02.10.2024; TJDFT, AI, 0716533-21.2023.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 27.09.2024.